Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725460-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUSBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. DANO MORAL. DESCONTOS ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SITUAÇÃO DEFLAGRADA PELA PRÓPRIA MUTUÁRIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDA À AUTORA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (NCPC, ART. 99, § 3o). APELAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE MÍNIMA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS (CPC, ARTS. 85, §§ 1o, 2o e 11, e 86). 1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana da afirmação de pobreza firmada por pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, ensejando que, sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade. 3. Aferido que os descontos derivados dos contratos de empréstimo consignado confiados à servidora, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, legítima, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 4. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à “margem consignável” pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental. 5. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo. 6. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros legais por ter alcançado a integralidade da verba salarial creditada na conta corrente do mutuário, sobejando, ademais, débito em aberto, inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de ser subvertido o sistema obrigacional mediante a contemplação do obrigado com repetição de importes revestidos de origem subjacente. 7. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, implicando que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica, encerraria ato ilícito e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 8. Conquanto o mutuante tenha ignorado o passível de ser convencionado como forma de pagamento dos mútuos que fomentara, determinando o comprometimento dos proventos do mutuário além do legitimamente permitido, os descontos havidos além do limite de abatimento mensal, emergindo da conduta negligente da própria mutuária ao agir com prodigalidade, não podem ser interpretados como passíveis de afetarem os direitos da sua personalidade e irradiarem dano moral, pois destoa do sistema se cogitar que consumidor, ao se endividar além da sua capacidade de adimplemento, tivera os atributos da sua personalidade afetados se fora o protagonista do próprio calvário. 9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, a autora deve ser reputada sucumbente e, como tal, ser sujeitada com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único). 10. Apelos da autora e réu conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente alega violação aos preceitos da Lei 14.181/2021, defendendo que os descontos de empréstimos na conta corrente da devedora, em razão da natureza alimentar, também devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, a fim de preservar a subsistência e a dignidade da mencionada consumidora. Ressalta que o acordão impugnado limitou o percentual de 30% (trinta por cento) a título de margem consignável apenas para os contratos de empréstimo firmados na espécie de consignação em contracheque, não abarcando, conforme mencionado, os empréstimos contratados na modalidade débito em conta. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa à Lei 11.181/2021, porquanto “incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, (...) o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não caberia ser conhecido, tendo em vista que a turma julgadora decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a incidir, na espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1790164/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/11/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005